Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-32.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800076-32.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FERNANDO PENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO em dobro. violação à boa-fé objetiva.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ.

4. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
FERNANDO PENA GOMES
, que tramitou na Comarca de Inhangapi.

Na exordial, o autor afirma que recebe aposentadoria por tempo de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social e, recentemente, descobriu que fora feito empréstimo ilegal em seu nome, correspondente a grande percentual de seus rendimentos, de forma que vem passando por dificuldades financeiras, estando física e mentalmente abatido. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Postergada a análise acerca do pedido de antecipação de tutela e deferida a inversão do ônus da prova (ID 4187143).

Contestação juntada aos autos (ID 4187152).

Em seguida, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional destacada (CONTRATO Nº: 801208424; VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 8.200,00; INICIO DE DESCONTOS: 10/2014/ NUMERO DE PARCELAS: 60; VALOR DA PARCELA: R$ 252,64).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do

Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela autora pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão, se ainda estiverem “em ser”, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.”

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese: a regularidade da contratação; a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva e a inexistência de defeito na prestação de serviço ou ato ilícito. Afirma a impossibilidade de declaração de inexigibilidade e repetição do indébito, além da inexistência de dano moral. Requer, caso mantida a condenação, a redução do valor dos danos morais e que a data inicial de contagem de juros de mora se dê a partir da sentença que fixou a reparação. Pleiteia a minoração dos honorários sucumbenciais (ID 4187164).

Sem contrarrazões (ID 4187220).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

Em petição de ID 4419019, o apelante apresenta documento novo, requerendo a sua apreciação.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende a validade do negócio jurídico contratado, alegando que o autor recebeu o montante questionado em sua conta bancária e agora busca, junto ao judiciário, se desobrigar de seu ônus. Afirma a inexistência de qualquer dano, moral ou material e a configuração de enriquecimento sem causa. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pelo autor. De fato, apesar de o banco apelante afirmar a regularidade na contratação, deixa de apresentar o pacto de financiamento ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que o apelado efetivamente contratou o empréstimo em discussão ou recebeu o valor supostamente contratado.

Ressalto que o documento juntado aos autos pela apelante em petição de ID 4419019, após o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo apelado, o qual supostamente comprovaria a celebração do contrato de empréstimo por livre e espontânea vontade do consumidor, que teria se beneficiado com o crédito do valor em sua conta, se trata, em verdade, de mero
print
de sistema, produzido unilateralmente, sendo incapaz de fazer a prova alegada. Ademais, não se verifica qualquer justificativa plausível para a sua não apresentação no momento oportuno, não servindo para tanto a alegação de que a apelante é instituição financeira que possui grande volume de documentos.

De fato, a ré apelante não apresentou o citado documento em contestação ou durante a fase instrutória do processo e, nem mesmo, com a apresentação do recurso de apelação, não se admitindo a juntada neste momento processual.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada do contrato de empréstimo, e somente com a apresentação extemporânea de
print
de sistema, produzido de forma unilateral, sem que se possa verificar o efetivo recebimento dos valores por parte do apelado, o mesmo não serve para embasar um juízo de censura.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, recaindo o ônus da prova ao Banco réu, o ora apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a realização de perícia nos documentos de contratação, o que foi impossibilitado ante a não apresentação dos contratos pelo banco.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Ainda, em relação aos casos de fraude bancária, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial nº. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos julgamentos repetitivos, fixou a tese de que:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Na hipótese em tela, o apelante sequer apresentou o suposto contrato de empréstimo firmado, capaz de provar que foi o autor quem assinou a contratação — já que o autor nega tê-lo assinado ou recebido valores e ante a inversão do ônus da prova, tendo deixado de apresentar outras provas que poderiam ter sido eficazes para negativa dos fatos narrados na inicial.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

O réu não apresentou nenhum contrato. Também não trouxe a prova de disponibilização do dinheiro financiado. Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrida a contratação e de que o dinheiro tenha sido transferido à conta da parte requerente, ou, de que o tenha recebido por qualquer outro meio. Os fatos apurados apontam para ocorrência de fraude.

A relação que envolve empréstimo bancário só se consuma com a formalização do instrumento contratual acompanhado da efetiva tradição do dinheiro emprestado. A tradição do numerário, em regra, é efetuada por meio de crédito em conta de depósito do contratante, valendo o registro no extrato de conta como prova irrefutável da entrega. Admite-se a tradição do dinheiro na “boca do caixa”, na própria agência bancária onde foi efetuado o contrato, ou, em outro banco, por meio de ordem de pagamento que tenha como favorecido o contratante, o qual recebe o dinheiro na “boca do caixa” do banco/agência destinatário. Esta última modalidade é costumeiramente utilizada nas fraudes da espécie.

Diante desse quadro concluo que não há nos autos a comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a relação jurídica, ou, pelo menos, induzir a eventual enriquecimento sem causa. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito. Em conclusão, não tendo o réu se desincumbido de provar plenamente a relação contratual, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma

[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Não procede, também, a afirmativa do apelante de que os juros de mora em relação a condenação por danos morais incidiriam a partir do arbitramento, na medida em que em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais é a data do evento danoso, conforme teor da Súmula n. 54/STJ.

Por fim, pretende o recorrente a redução do percentual fixado na sucumbência, posto que excessivo. A meu ver, tal irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, tendo por base o lugar de prestação do serviço, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERG
Ê
NCIA. N
Ã
O CONHECIMENTO. SIMILITUDE F
Á
TICA E JUR
Í
DICA. N
Ã
O CONFIGURADA. TERMO INICIAL. FIXA
ÇÃ
O. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprud
ê
ncia desta Corte, para a configura
çã
o do diss
í
dio jurisprudencial
é
imprescind
í
vel a demonstra
çã
o tanto da similitude f
á
tica quanto da identidade jur
í
dica entre o ac
ó
rd
ã
o embargado e os paradigmas apontados, conforme a pac
í
fica orienta
çã
o desta Corte Superior, a partir da interpreta
çã
o do
§
4
º
do artigo 1.043 do CPC e do
§
4
º
do artigo 266 do Regimento Interno.

2. Destaca-se que os contextos f
á
ticos dos arestos confrontados n
ã
o precisam ser necessariamente iguais, mas devem possuir um m
í
nimo de semelhan
ç
a ao decidirem a mesma quest
ã
o federal, a fim de possibilitar o ju
í
zo de legalidade a ser exercido nos embargos de diverg
ê
ncia, cujo objetivo
é
uniformizar a jurisprud
ê
ncia entre os
ó
rg
ã
os julgadores deste Sodal
í
cio.

3. No caso em exame, verifica-se das raz
õ
es recursais que n
ã
o restou caracterizada a similitude f
á
tica entre os arestos cotejados, porquanto o ac
ó
rd
ã
o embargado apreciou o feito
à
luz da responsabilidade extracontratual, enquanto o paradigma refere-se a condena
çã
o ao pagamento de danos morais envolvendo responsabilidade contratual.

4. Em que pese o inconformismo da parte agravante, resta indubit
á
vel a inexist
ê
ncia de similitude f
á
tica entre os arestos confrontados, restando desatendido este requisito imprescind
í
vel para a configura
çã
o do dissenso pretoriano.

5. Ainda que ultrapassado este
ó
bice, verifica-se estar o ac
ó
rd
ã
o embargado de acordo com a jurisprud
ê
ncia deste Sodal
í
cio, no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da S
ú
mula n. 54/STJ.

6. Tal realidade atrai a incid
ê
ncia, ao caso posto, da S
ú
mula n. 168/STJ, que disp
õ
e: "n
ã
o cabem embargos de diverg
ê
ncia, quando a jurisprud
ê
ncia do Tribunal se firmou no mesmo sentido do ac
ó
rd
ã
o embargado".

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp 1720872/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

Belém, 17/05/2022